Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711139-52.2022.8.07.0005 RECORRENTE: S. Q. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS GOMES DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 67586057, admitiu o recurso especial interposto por S. Q. S. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.168.627/SP (Tema 1.316), afetado para uniformização da controvérsia “definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 71981199). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019